Tribunal: TJDFT
Processo: 0702510-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DAS VERBAS DO FGTS E DO PIS/PASEP. IMPENHORABILIDADE. PENHORA CRÉDITO. NOTA LEGAL. MEDIDA INÓCUA. PENHORA DE COTAS DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DA MEDIDA CONSTRITIVA POSTULADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL. EVENTUAL EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As verbas depositadas nas contas do FGTS e do PIS/PASEP do trabalhador possuem natureza salarial e são impenhoráveis, art. 2o, § 2o, da Lei 8.036/90 e art. 4o da LC 26/75, admitindo-se mitigação apenas em relação à obrigação alimentar, o que não é o caso dos autos.
2. A expedição de ofício à Secretaria de Estado da Fazenda para penhora de eventual crédito no Programa Nota Legal consiste em medida inócua, sem efetividade, diante dos valores irrisórios lá encontrados.
3. A parte agravante nada juntou a evidenciar, ainda que forma indiciária, que o executado possua cotas de consórcio, o que ressalta a inutilidade da medida requerida. Precedentes.
4. O pagamento regular da restituição do imposto de renda referente ao ano de 2024 já aconteceu. Assim, seria viável a penhora no caso de ter sido detectada alguma inconsistência nos dados da declaração do devedor que tenha inviabilizado o pagamento da restituição dentro calendário regular de restituição da Receita Federal. Assim, como existe a possibilidade, ainda que remota, de o pagamento ainda não ter ocorrido, possível a expedição de ofício à Receita Federal para verificar a existência de crédito de restituição pendente de pagamento em favor do devedor. Precedentes.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.